Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707510-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: DANIELLE SOARES FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44212441) interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de DANIELLE SOARES FONSECA, indeferiu pedido de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor do decisório (ID 44212446): Indefiro o pedido de pesquisa de bens. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Desse modo, retornem os autos ao arquivo ( id 23771963). Int. Inconformado, sustenta o recorrente que as últimas consultas com o objetivo de localizar bens em nome da agravada através dos sistemas conveniados deste egrégio Tribunal foram realizadas em 26/7/2017, todas infrutíferas. Aduz que inexiste impedimento para a reiteração de consultas nos referidos sistemas, caso tenham sido anteriormente ineficazes e desde que decorrido lapso temporal razoável, o que entende ser o caso. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e verbera a existência de perigo de dano em razão da possibilidade de extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens passíveis de penhora da devedora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como constatar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Sobre o tema, cediço que se mostra possível a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis do devedor mediante os sistemas conveniados ao Juízo mormente quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido ou a alteração na situação econômica do executado, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional. Confiram-se excertos de arestos deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. CONSULTA AO RENAJUD. INDEFERIMENTO. CONSULTA ANTERIORMENTE REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Tal premissa não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que demonstre a plausibilidade e a efetividade da medida pleiteada. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651997, 07127920720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CÓPIA CTPS. CONSULTA INFOJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. RAZOABILIDADE. [...] 3. Para a reiteração das diligências, por meio do sistema InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. No caso, a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 2 anos, de modo que, considerado o lapso temporal, há razoabilidade na reiteração ou renovação do pedido, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1665012, 07280185220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de execução por quantia certa (n. 0702761-95.2017.8.07.0001) iniciada pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em março de 2017, em desfavor da empresa SP COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-ME, motivada pelo inadimplemento do prêmio (período de competência 30/04/2016) relativo ao contrato de seguro saúde, na modalidade PME - Pequena e Média Empresa, firmado entre as partes. 2. Compulsando os autos, percebe-se que a última pesquisa no sistema BACENJUD foi realizada em janeiro de 2020, ou seja, há quase 3 (três) anos, realizada pelo sistema antigo do BACENJUD. Ante o decurso de tempo considerável denotar indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662986, 07295653020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Esse inclusive é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto. Veja-se ementa de julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – grifo nosso) Com efeito, inexiste vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo e, no caso em exame, verifica-se que a pretensão do agravante atende ao princípio da razoabilidade e está em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, notadamente porque a última consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF se deu em julho de 2017 (IDs 23771935, 23771939 e 23771947 do processo referência), todas infrutíferas. Diante de longo lapso temporal entre a última diligência e o novo pedido de renovação – cerca de seis anos –, admite-se o argumento de que pode ter ocorrido mudança na situação econômica da executada, a atrair o raciocínio de que há razoabilidade e utilidade na reiteração das pesquisas nos mesmos sistemas outrora diligenciados. Em relação ao requisito do perigo da demora, entendo presente, tendo em vista a determinação de remessa dos autos ao arquivo, a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador